Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-98.2019.8.11.0100
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000571-98.2019.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENILIA PEREIRA BORGES MACIEL - CPF: 318.786.938-67 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000571-98.2019.8.11.0100

Origem
:

VARA ÚNICA DE BRASNORTE

Recorrente
:
CENILIA PEREIRA BORGES MACIEL

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE BRASNORTE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE BRASNORTE.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Trata
-se de
ação
de
obrigação
de
fazer
com
pedido
de tutela de
evidência

proposta

por
CENILIA PEREIRA BORGES MACIEL
em
face de ESTADO MUNICÍPIO DE BRASNORTE,
todos

qualificados

nos
autos.
Aduz
a
parte

autora
,
em

síntese
, que
possui
o cargo de
Apoio

Administrativo

desde
04/06/2007 e que,
em
08/05/2019
apresentou

pedido
de
licença
para
acompanhamento
/
apoio
a
parturiente

pelo

período
de 30 (
trinta
)
dias
.
Pontua
que no
decorrer da licença fora compelida a voltar a trabalhar e sofreu o desconto
de 10 (
dez
)
dias
de
trabalho

em

sua

remuneração
,
abatimento
que
entende
ser
indevido
.
Requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da decisão
final de
mérito
, para o
fim
de
determinar
que
o

requerido

efetue
o
pagamento
do
saldo
de
salário

ou
que
seja

determinado
o
bloqueio
de repasses/
contas
da
parte

requerida

até
o integral
cumprimento
da
obrigação

salarial
.
A

inicial

foi

recebida
e fora
indeferido
o
pedido
de tutela de
evidência
(id: 22236497). Citado, o
demandado

apresentou

contestação
e
alegou
que
não

há

previsão
legal de
licença
para
acompanhamento
de
parturiente
e,
mesmo
que fosse
caso
de
doença
, o
afastamento
seria
tão

somente
de 15 (quinze)
dias
e
informou

ainda
que
os

descontos

efetuados

reportam
-se

às

faltas
no
serviço
, tendo
em
vista que
o

pedido
fora
indeferido
(id: 27569516).
Réplica

em
id: 27569516. É a
síntese

necessária
. FUNDAMENTO e DECIDO.
Inicialmente
, CONCEDO
os

benefícios
da
gratuidade
da
justiça
,
nos

termos
do art. 98 e § 3o e § 4o do art. 99, ambos do Código de
Processo
Civil – CPC.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se,
ademais
, que
estão

presentes

os

pressupostos
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
, e
não

existem

nulidades
a
serem

declaradas
e as partes
são

legítimas
e
há
interesse processual.
Não

havendo

preliminares

arguidas
,
passo

diretamente

ao

exame
de
mérito
. A
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Além

disso
,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
341 e 336 do Código de
Processo
Civil, compete
ao

réu
alegar,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

não

assiste
à
parte

autora
. Em exordial e
impugnação
, a
demandante

informou
que
houve

os

descontos
no
salário
sob
a

alegação
que fora
indevido
, tendo
em
vista que fora
requerida
a
licença

em

seu

benefício
,
porém
,
como

depreende
-se de
documento

acostado

na

própria
exordial (id: 22207587),
não

houve
a
concessão
da
licença

suscitada
. Veja-se,
a

atuação
da
Administração
Pública
impõe

sua

atuação

ordenada
, de modo que
possui

discricionariedade

em

conceder
a
licença

pretendida
,
ou

não
. E no
caso
dos autos,
resta

demonstrado
que
a

autora
se
ausentou
do
serviço

sem

aguardar
a
decisão

pelo

ente
, de modo que
assumiu
para
si
o
ônus
das
faltas

ocorridas
,
sendo

justo
e
coerente
,
principalmente
para
manutenção
da “
máquina

pública
” que
sejam

descontados

os

dias
de
ausência

injustificadas
do
servidor
.
Ademais
,
verifica
-se
ainda
que
em
id: 22207841 fora
acostada

justificativa

quanto

aos

descontos

perpetrados
,
em

razão
do
indeferimento

ao

pedido
de
licença
,
não

havendo

qualquer

ilegalidade

passível
de
correção
.
Outrossim
, o art. 155 do Plano de
Carreiras
e
Salários
do
Município
de
Brasnorte

prevê
,
em

seu
caput, o
seguinte
: “
Poderá
ser
concedida

licença

ao

profissional
da
educação

efetivo

por

motivo
de
doença

em

pessoa
da
família
,
mediante

comprovação

ou

homologação

por
medico do
município

ou
outro
previamente

designado
,
compreendendo

cônjuge

ou

companheiro
,
pais
, dos
filhos
,
padrasto

ou

madrasta
e
enteado
,
menor
sob
guarda
, tutela
ou

adoção
,
ou

dependente
que viva a
suas

expensas
e
conste
do
seu

registro

funcional
. (
grifei
)”
Ou
seja
, a
própria
lei
atribui

ao

administrador

público

a

análise
da
possibilidade

em

sua

concessão
,
não

havendo

ilegalidade

ou

arbitrariedade

na

negativa

ao

pedido

formulado
. Neste
sentido

posicionou
-se o Superior Tribunal de Justiça
: “
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF. (...) 2. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, é
possibilitado
à
Administração
Pública que, no
exercício
da
sua

competência

discricionária
,
analise
a
conveniência
e
a

oportunidade
de o
servidor

público

gozar

licença-prêmio
. O
indeferimento
de
pleito
,
calcado

na

necessidade
de
continuação
do
serviço

público
,
não

caracteriza

ilegalidade
,
já
que o interesse
público
se
sobrepõe

aos
interesses
individuais

ou

particulares
. 3. Desse modo, a
Administração
Pública
tem

discricionariedade

ao

determinar
o
momento
de
gozo
da
licença-prêmio

requerida
,
como
se
denota
do
entendimento

jurisprudencial

acima

colacionado
,
não

existindo

direito

líquido
e
certo

a

amparar

tal

pretensão
. (...) 7.
Recurso

Ordinário

parcialmente

provido
. (STJ - RMS: 61370 BA 2019/0207821-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/10/2019) (
grifei
e
abreviei
)” Neste
cenário
,
impor
a
devolução
à
parte

autora
dos
valores

licitamente

descontados

em

razão
de
sua

conduta

faltosa
seria
priorizar
o
enriquecimento

ilícito

em

detrimento
da
legalidade

na

atuação
da
Administração
Pública,
neste

caso
,
representada

pelo

demandado
. Em
razão
do
exposto
,
julgo
IMPROCEDENTE a
ação
, com
resolução
de
méritos
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. CONDENO a
parte

autora

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
todavia
, SUSPENDO
a

exigibilidade
da
cobrança
,
por
ser
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
(art. 98, §3o, CPC). P.I.C.
Preclusa
a via
recursal
, CERTIFIQUE-SE o
trânsito

em

julgado
e ARQUIVE-SE com as
baixas
e
cautelas
de
estilo
.
Brasnorte
/MT. (
datado
e
assinado

eletronicamente
) Lucélia Oliveira
Vizzotto

Juíza

Substituta
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
houve

dois

pedidos
, um de
licença

prêmio
e outro de
licença
para
tratamento
de
saúde
de familiar; e b) o
juízo
de
primeiro

grau

não

analisou o pedido de afastamento para tratamento de saúde
familiar e
não

observou
a
previsão
legal do art. 157 do PCCS.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.
O estatuto dos profissionais da educação do Município de Brasnorte é regulamentado pela LCM 59/2014. O art. 155 do referido estatuto assegura ao profissional licença por motivo de doença em pessoa da família (cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta e enteado). Todavia, nos termos do art. 156 do mesmo estatuto, "
a licença somente será deferida se a assistência direta do profissional da educação for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário
". No presente caso, o laudo médico apresentado no ID 199771164/PJe2 não demonstra que os pressupostos legais foram satisfeitos, pois não há evidências de que a assistência é indispensável e não pode ser prestada de forma simultânea às atividades profissionais ou mediante compensação de horário.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024